Tribunal: STJ
Processo: 0430034-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049158 - CE(2025/0430034-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ISLAN MURILO CASSIMIRO OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS AURÉLIO PINHEIRO MOURA - CE039144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PARTICIPAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO, AUSÊNCIA DE
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO E TRAMITAÇÃO REGULAR.
1. O excesso de prazo na prisão preventiva não pode ser aferido de forma
meramente aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do
caso concreto.
2. A complexidade do feito, que envolve múltiplos acusados, dois eventos
delituosos e um expressivo rol de testemunhas, justifica o tempo de
tramitação do processo, não havendo desídia do Poder Judiciário.
3. A decisão que determinou a prisão preventiva está fundamentada na
gravidade concreta das condutas atribuídas aos réus, incluindo indícios de
premeditação, planejamento, uso de armas de fogo, violência extrema e
possível associação a uma organização criminosa, configurando elevado
risco à ordem pública.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54149928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: f2690c9b-7fa6-4831-9742-1f2282a44a84

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54149928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: f2690c9b-7fa6-4831-9742-1f2282a44a84

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049158 - CE (2025/0430034-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ISLAN MURILO CASSIMIRO OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS AURÉLIO PINHEIRO MOURA - CE039144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PARTICIPAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO, AUSÊNCIA DE DESÍDIA
DO JUDICIÁRIO E TRAMITAÇÃO REGULAR.
1. O excesso de prazo na prisão preventiva não pode ser aferido de forma
meramente aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso
concreto.
2. A complexidade do feito, que envolve múltiplos acusados, dois eventos
delituosos e um expressivo rol de testemunhas, justifica o tempo de
tramitação do processo, não havendo desídia do Poder Judiciário.
3. A decisão que determinou a prisão preventiva está fundamentada na
gravidade concreta das condutas atribuídas aos réus, incluindo indícios de
premeditação, planejamento, uso de armas de fogo, violência extrema e
possível associação a uma organização criminosa, configurando elevado risco
à ordem pública.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ISLAN MURILO CASSIMIRO
OLIVEIRA contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o pedido de habeas
, conforme esta ementa (fl. 82):
corpus
Documento eletrônico VDA52683157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:16
Código de Controle do Documento: 78e28439-a08e-4871-82ce-32f9f97395a4

PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
HABEAS CORPUS
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
CAUTELAR.
EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO, AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
JUDICIÁRIO E TRAMITAÇÃO REGULAR. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.
DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO.
E GRAVIDADE
MODUS OPERANDI
EM CONCRETO DA CONDUTA. IDONEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Pretende o agravante, em síntese, a reforma da decisão combatida, para que
seja relaxada a prisão por excesso de prazo ou por ausência de fundamentação.
Argumenta que está preso desde
e que a instrução se encerrou em
21/5/2024
tendo o Ministério Público requerido a juntada de antecedentes penais, mas
18/3/2025,
sem o cumprimento da diligência pela secretaria, o que configura mora estatal.
Sustenta que, encerrada a instrução, não subsiste a justificativa de
complexidade do feito para se afastar o excesso de prazo.
Por fim, alega ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e
que a decisão se ampara em gravidade abstrata, sem elementos específicos de
, sendo cabíveis medidas do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 319
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 82/84.
Encontra-se o paciente sob custódia preventiva, neste feito, desde 21/5/2024
(fl. 18). Não se vislumbra inércia do Poder Judiciário no andamento da ação penal, a qual
aguarda, tão somente, a apresentação da defesa do corréu Lucas Nobre Moreno para o
subsequente início da etapa de alegações finais, conforme registrado nos autos. Trata-se
de processo de elevada complexidade, com múltiplos acusados – quatro réus, um deles
citado por edital – assistidos por patronos diversos, dois eventos delituosos – um
relacionado ao delito de integrar organização criminosa – e expressivo rol de
testemunhas.
O Tribunal de origem, inclusive, apresentou um dos problemas enfrentados na
condução do presente processo, que foi o conflito de interesses da defesa de um dos
acusados (Lucas Nobre Moreno), o que resultou na designação de defensor dativo, com
desistências sucessivas (fls. 351 e 360), retardando a finalização da etapa de diligências,
Documento eletrônico VDA52683157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:16
Código de Controle do Documento: 78e28439-a08e-4871-82ce-32f9f97395a4

de modo que o breve atraso não é imputável ao juízo e, tampouco, à acusação, que
apenas exerceu sua prerrogativa processual de requerer diligências.
Com efeito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta
de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades
do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação
(AgRg no RHC n. 216.436/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
jurisdicional
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
15/8/2025)
Já quanto à alegada insuficiência da motivação para sustentar a prisão
cautelar, verifica-se nos autos que a decisão de custódia preventiva se apoia na
acentuada gravidade concreta das condutas atribuídas aos réus, bem como em sinais de
que integrariam organização criminosa e ostentariam antecedentes criminais.
Na decisão que preservou a prisão, ficou registrado que a forma de execução
do crime – com indícios de premeditação e planejamento, supostamente em concurso de
agentes e mediante uso de armas de fogo –, somada à violência extrema e à possível
motivação do agir delituoso, revela periculosidade fora do comum, impondo a proteção
da ordem pública. Mostram-se inadequadas as demais medidas cautelares, por
insuficientes para a salvaguarda do meio social (fl. 59).
A jurisprudência desta Corte de Justiça é uníssona no sentido de que a prisão
preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, além
da sua suposta associação a uma organização criminosa, o que configura elevado risco
à ordem pública.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 994.011/CE, Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
HC n. 850.429/MA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
30/6/2025;
DJe de
e AgRg no HC n. 1.014.540/BA, Ministro Carlos Cini
15/10/2024,
11/11/2024;
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de 25/8/2025.
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA52683157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:16
Código de Controle do Documento: 78e28439-a08e-4871-82ce-32f9f97395a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.049.158 / CE
Número Registro: 2025/0430034-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00101480920258060113 02008583520248060302 02008600520248060302 06288007320258060000
101480920258060113 2008583520248060302 2008600520248060302 6288007320258060000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS AURELIO PINHEIRO MOURA
ADVOGADO
: MARCOS AURÉLIO PINHEIRO MOURA - CE039144
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: ISLAN MURILO CASSIMIRO OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS NOBRE MORENO
CORRÉU
: RAIMUNDO MAURICIO FERREIRA BATISTA
CORRÉU
: MATEUS CAVALCANTE TIBURCIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ISLAN MURILO CASSIMIRO OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS AURÉLIO PINHEIRO MOURA - CE039144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA54083285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:48
Código de Controle do Documento: c321122c-30af-494f-93df-935efe489fa3

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:48
Código de Controle do Documento: c321122c-30af-494f-93df-935efe489fa3